Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO NO INTERIOR DE HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. DANOS MATERAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre hospital, por se enquadrar no conceito de fornecedor de serviço, e paciente, por ser este consumidor.

2. A paciente/consumidora, no dia em que recebeu alta do hospital e pegou os pertences de volta, registrou por escrito reclamação referente ao sumiço da aliança de ouro, bem como destacou que não lhe foi dada tranca para o armário onde deixou seus bens. 2.1. O Hospital, por sua vez, não comprovou a culpa exclusiva do consumidor, ônus este que lhe competia, por força do art. 6o, VIII e art. 14, §3o, II, do CDC.

3. Ademais, a responsabilidade do fornecedor de serviços no presente caso é objetiva, com esteio no art. 14, §1o, do CDC. 3.1. Desse modo, verificados estão os requisitos para imputar a responsabilidade objetiva ao hospital: conduta, dano e nexo de causalidade.

4. O valor da aliança apontado pela consumidora a título de dano material corresponde ao valor de mercado, não havendo prova em sentido contrário apresentada pelo fornecedor.

5. No tocante aos danos morais, não houve mero dissabor suportado pela consumidora, a qual se viu sem a aliança de casamento e não obteve pronta resolução por parte do hospital quando reclamou da falta do bem.

6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.